Tribunal: TJMT
Processo: 1019041-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL REBOUÇAS DOS SANTOS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória Decorrente de Acidente Automobilístico de no 1002121-39.2021.8.11.0010, ajuizada por JOSIMAR PEREIRA DE ABREU, ROSANA BARROS DE ARRUDA, GIOVANA CASSIA DE ARRUDA SILVA, JOSÉ ALEXANDRE DE ARRUDA SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência, para obrigar os demandados a fornecer um veículo de locação aos autores, com seguro, enquanto tramitar o feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Para tanto, o agravante alega que não possui qualquer responsabilidade civil que lhe impute a obrigação de indenizar, uma vez que quando do acidente já havia transferido, há mais de dois anos, o automóvel para o Sr. José Roberto Anania de Souza e realizado a devida comunicação perante o DETRAN.
Diz acreditar que o Sr. Roberto tenha alienado o veículo ao outro requerido, Sr. Delson, causador do infortúnio.
Destaca que, tendo cumprido com a imposição do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, desobrigou-se de qualquer responsabilidade sobre o bem desde de 15/01/2019, ou seja, de antes da ocorrência do sinistro em 08/05/2021.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, apesar do esforço argumentativo, não se verifica prova capaz de afastar a obrigação imposta, atinente à cobertura do aluguel de veículo, em razão de acidente automobilístico causado por terceiro que estava conduzindo veículo de sua propriedade.
Com essas considerações, ao menos em cognição sumária, não há por onde atender a súplica recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.